Tribunal: TJSP
Processo: 2054573-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recondução
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Anulação de sessão extraordinária que aprovou parecer pela cassação do Prefeito Municipal. Suplente impedido de votar. Julgamento, pela C. 5a Câmara de Direito Público, de feito conexo e referente à reabertura da fase de instrução processual da Comissão Processante, com consequente anulação de todo o processo legislativo de cassação. Pedido destes autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Anulação de sessão extraordinária que aprovou parecer pela cassação do Prefeito Municipal. Suplente impedido de votar. Julgamento, pela C. 5a Câmara de Direito Público, de feito conexo e referente à reabertura da fase de instrução processual da Comissão Processante, com consequente anulação de todo o processo legislativo de cassação. Pedido destes autos que está contido no pedido formulado naquele feito. Vícios referentes a atos do mesmo processo político-administrativo de cassação. Identidade de causa de pedir. Risco de decisões conflitantes. Remessa dos autos à C. 5a Câmara de Direito Público que se impõe. Recurso não conhecido, com determinação.